Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a conversão de ofício, pelo Magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311 do CPP.
2. Ordem concedida.